Tribunal: TJDFT
Processo: 0726484-07.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726484-07.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAUDE BRB - CAIXA DE ASSISTENCIA APELADO: LIZANDRA XAVIER DA SILVA D E S P A C H O Diante da manifestação das partes (IDs 32496711 e 32618153), considero atendida a primeira parte do despacho anterior. Está suficientemente esclarecido que o medicamento pretendido, o Ustekinumabe (Stelara), não é medicamento de uso domiciliar nem possui propriedades antineoplásicas: é imunossupressor utilizado para o tratamento de doenças autoimunes, especialmente a Colite/Retrocolite Ulcerativa, que acomete a apelante, autora. Também foi respondida a segunda parte do despacho, quanto à existência de contraindicação dos medicamentos Golimumabe e Infliximabe, previstos no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, contra a qual a apelante não se opôs. Entretanto, permanece a possibilidade de administração ou contraindicação do medicamento Vedolizumabe, também previsto no rol de procedimentos de cobertura obrigatória. A apelada não esclareceu essa situação/condição, embora a tenha justificado que não foi recomendado por causa da sua ação mais lenta para suspender os sintomas apresentados pela apelante à época em que se apresentavam. Reputo relevante saber se, nas condições atuais de saúde da apelada, o Vedolizumabe, mesmo com ação mais lenta, pode ser prescrito como tratamento adequado alternativo, especialmente quanto aos riscos de recorrência de linfomas e retorno dos diversos sintomas que a acometeram (fortes dores abdominais, anemia, perda severa de peso, diarreias sanguinolentas, muco em fezes, atrite, homorroidas etc.). Deve-se justificar a permanência do tratamento atual e a contraindicação do Vedolizumabe. Por outro lado, a apelada, autora, manifestou-se nos seguintes termos: “O VEDOLIZUMABE foi descartado em virtude de ser um remédio com ação mais lenta, e pela gravidade da doença à época e as perdas diárias de sangue, era necessário um medicamento com alto perfil de segurança (em razão do câncer pretérito) e que agisse de forma rápida, induzindo a remissão em pouco tempo. Tal escolha foi acatada pelo antigo plano de saúde, pois seria benéfica para a operadora médica, vez que os gastos financeiros seriam menores, menos possibilidade de internações, riscos de infecções e até mesmo cirurgias.” – grifou-se Também é necessário que a apelante SAÚDE BRB – CAIXA DE ASSISTÊNCIA se manifeste quanto a esse ponto, relativo à possibilidade de melhor custo-benefício do Ustekinumabe (Stelara) com relação ao Vedolizumabe, que deverá ser fornecido de qualquer modo, pois está no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Diante do exposto, nos termos do art. 933 do CPC, intimem-se novamente as partes para se manifestarem sobre os pontos acima, no prazo de 5 (cinco) dias. Prestados os esclarecimentos restantes ou decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento. Brasília-DF, 15 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator